Tribunal: TJDFT
Processo: 0739767-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739767-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19539057) interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por CARLA DA SILVA SANTOS, CLAUDIA DA SILVA SANTOS, CAROLINE DA SILVA SANTOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, indeferiu o pedido de fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 70279855 do processo de referência): Trata-se de cumprimento de sentença requerido no ID n. 67947289 oriundo dos autos da ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3. IRDF 15 - SUSPENSÃO DOS AUTOS Nota-se que o e. TJDFT admitiu IRDF n. 15 em que a questão submetida a julgamento é: "Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes." Determinou-se o sobrestamento de todos os feitos. No ponto, verifica-se que o debate refere-se apenas a questão afeta à expedição do precatório, não impedindo o prosseguimento da demanda até a fase de homologação dos valores devidos. RECEBIMENTO DO CUMPRIMENTO Dessa forma, recebo o pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em conformidade com o art. 534 do Código de Processo Civil (CPC). Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de TRINTA DIAS. Apresentada impugnação pelo(a) devedor(a), intime-se o(a) credor(a) para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, venham os autos conclusos para Decisão. HONORÁRIOS Fixo honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Defiro a retenção de honorários contratuais, conforme contratos juntados pelo ID n. 67947290, no importe de 20%. No tocante ao pedido de "fixação dos honorários de sucumbência diferidos pelo acórdão de fl. 192-v. dos autos do processo físico para a fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos percentuais previstos no § 3o, do artigo 85, do CPC com a majoração em 10% a título de honorários recursais na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do acórdão de fls. 267-v" este deve ser indeferido. Nota-se que não é possível o fracionamento dos honorários advocatícios, inclusive com precedente do C. STF, conforme trecho a seguir transcrito: "‘(...) 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita.’ (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019) (...)" Nesse diapasão, não se pode considerar a execução individual do título coletivo como uma continuação daquele processo. Devem, pois, os honorários advocatícios da fase de conhecimento serem arbitrados em liquidação, a ser realizada na ação de conhecimento. O fracionamento dos honorários provenientes poderia resultar em eventual bis in idem, além de descumprimento do critério percentual estabelecido no art. 85, § 3 do CPC/2015. Desse modo, indefiro o pedido de fixação de honorários. Intimem-se todos. Inconformado, sustenta o causídico que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título coletivo na medida em que há identidade de advogados na ação coletiva e na ação de cumprimento individual. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Importa destacar que, ao contrário dos argumentos expostos no recurso em foco, a pretensão do agravante não está restrita ao direito autônomo de executar os honorários sucumbenciais nem à prerrogativa de promover a execução nos mesmos autos de atuação do advogado ou não. Cuida-se de pedido de execução de honorários de sentença proferida em ação coletiva juntamente com a verba advocatícia relativa ao cumprimento de sentença individual. Entretanto, consoante destacado pela decisão agravada, não é possível o fracionamento dos honorários advocatícios, repisa-se o trecho do decisum: (...) inclusive com precedente do C. STF, conforme trecho a seguir transcrito: "‘(...) 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita.’ (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019) (...)" Nesse diapasão, não se pode considerar a execução individual do título coletivo como uma continuação daquele processo. (grifo nosso) Devem, pois, os honorários advocatícios da fase de conhecimento serem arbitrados em liquidação, a ser realizada na ação de conhecimento. O fracionamento dos honorários provenientes poderia resultar em eventual bis in idem, além de descumprimento do critério percentual estabelecido no art. 85, § 3 do CPC/2015. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador